Tribunal: TJMT
Processo: 0001299-13.2017.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0001299-13.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[WANDERSON DOUGLAS VITAL DA SILVA - CPF: 054.558.361-61 (APELANTE), LARISSA AGUIDA VILELA PEREIRA - CPF: 954.979.001-00 (ADVOGADO), VITOR LIMA DE ARRUDA - CPF: 877.177.861-68 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (APELADO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE), ERICO LIMA DE ARRUDA - CPF: 693.825.731-00 (ADVOGADO), LEANDRO AMORIM DA COSTA - CPF: 038.622.491-90 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
n
o
0001299-13.2017.8.11.0041 – Capital

Apelante
: Wanderson Douglas Vital da Silva

Apelada
: Editora e Distribuidora Educacional S.A. (IUNI UNIC Educacional Ltda.)

E M E N T A

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – INSTITUIÇÃO DE ENSINO – COBRANÇA DE CARGA HORÁRIA EXCEDIDA DECORRENTE DE REPROVAÇÃO DO ALUNO – INOVAÇÃO RECURSAL – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – TRANCAMENTO DO CURSO – AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO – ÔNUS DA PROVA – PEDIDO CONTRAPOSTO PROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

É fato que a inovação na fase recursal objetiva entendimento diverso do esposado na sentença, não aplicado ao caso, sequer analisado, porque não foi alegado na inicial apresentada em juízo pelo recorrente, motivo pelo qual as aludidas matérias e os pedidos a elas correlatos não podem ser conhecidos.

Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

No caso em apreço,
o conjunto probatório existente nos autos corrobora pela existência da relação jurídica firmada entre as partes e a regularidade dos valores constantes no acordo em litígio, pois a cobrança pelas disciplinas cursadas além da grade é legal.

In casu,

o serviço foi disponibilizado e o apelante não comprovou a solicitação da desistência/trancamento do curso, não havendo o que se falar na inexistência do débito cobrado pela instituição de ensino.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
n
o
0001299-13.2017.8.11.0041 – Capital

Apelante
: Wanderson Douglas Vital da Silva

Apelada
: Editora e Distribuidora Educacional S.A. (IUNI UNIC Educacional Ltda.)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Wanderson Douglas Vital da Silva em face da r. sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral que move contra Editora e Distribuidora Educacional S.A. - incorporadora da IUNI UNIC Educacional Ltda., julgou improcedente os pedidos formulados na inicial e procedente o pedido contraposto, condenando o autor ao pagamento
do débito no valor de R$ 16.106,82 (dezesseis mil, cento e seis reais e oitenta e dois centavos), além
das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, restando a exigibilidade suspensa nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

Inconformado,
o apelante recorre sustentando
a inexigibilidade do débito discutido, tendo em vista que no acordo objeto da lide estão sendo cobradas quantias já
pagas pelo aluno. Defende que compete à instituição de ensino comprovar a regularidade das cobranças, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se libertou, restando evidenciada a falha na prestação do serviço.

Segue sustentando a improcedência do pedido contraposto, tendo em vista que a matrícula foi trancada pelo aluno desde setembro de 2016, sendo indevida a cobrança por período que não cursou. Requer a reforma da sentença, para que a ação seja julgada procedente, com a inversão do ônus sucumbencial.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 122468019), pugnando pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 25 de maio de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
n
o
0001299-13.2017.8.11.0041 – Capital

Apelante
: Wanderson Douglas Vital da Silva

Apelada
: Editora e Distribuidora Educacional S.A. (IUNI UNIC Educacional Ltda.)

V O T O

Cinge-se dos autos que Wanderson Douglas Vital da Silva moveu ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral contra Editora e Distribuidora Educacional S.A. - incorporadora da IUNI UNIC Educacional Ltda., aduzindo ser estudante do curso de direito oferecido pela ré e que no 5o semestre, em razão de inúmeros problemas familiares, reprovou todo o período.

Firme em seu propósito, alegou que passou a assistir as matérias de forma presencial e realizou acordo para pagar as matérias virtuais em atraso, no valor de aproximadamente R$ 600,00 (seiscentos reais), cada. Asseverou que no 8o semestre ficou impossibilitado de realizar as provas, sendo compelido a firmar um acordo no valor de R$ 6.114,42 (seis mil, cento e quatorze reais e quarenta e dois centavos), no qual constou duas matérias nas quais reprovou, pelos valores de R$ 2.492,17 (dois mil, quatrocentos e noventa e dois reais e dezessete centavos) e R$ 2.457,86 (dois mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais e oitenta e seis centavos).

Asseverou que não concorda com o pagamento da referida quantia, que está sendo cobrada de forma abusiva, mormente considerando que o valor cobrado equivale ao pagamento de matéria cumprida de forma presencial e que no ano anterior (2015), cada matéria virtual custava em média R$ 600,00 (seiscentos reais).

Diante disso, ajuizou a presente demanda, pugnando pela determinação da liberação da rematrícula do 9o período, a readequação dos valores constantes no acordo, com base na quantia paga anteriormente, além da restituição em dobro do montante pago indevidamente e condenação da instituição de ensino ao dano moral correlato.

Em sede de contestação, a ré alegou que o valor cobrado corresponde a débitos descritos como processo de ajuste de mensalidades, que ocorre quando o aluno excede sua carga honorária, sendo que o autor realizou quatro processos de reajuste nos períodos de 2014/2, 2015/1, 2015/2, 2016/1, pois reprovou de 12 (doze) matérias, e uma delas foi reprovado por duas vezes. Alegou que além dos débitos mencionados, o acadêmico possui serviços de multa de biblioteca, prova de segunda chamada e serviço do FIES não renovado, gerando um débito total de R$ 10.291,28 (dez mil, duzentos e noventa e um reais e vinte e oito centavos).
Pugnou pelo julgamento improcedente da ação, apresentando pedido contraposto para que o estudante seja condenado ao pagamento do débito descrito.

Após o devido processo legal, a douta magistrada
a quo
julgou improcedente os pedidos formulados na inicial e procedente o pedido contraposto, condenando o autor ao pagamento
do débito no valor de R$ 16.106,82 (dezesseis mil, cento e seis reais e oitenta e dois centavos), além
das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, restando a exigibilidade suspensa nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

Irresignado, o autor se insurge sustentando
a inexistência do débito discutido, tendo em vista que no acordo objeto da lide estão sendo cobradas as quantias de
R$ 2.492,17 (dois mil, quatrocentos e noventa e dois reais e dezessete centavos) e R$ 2.457,86 (dois mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais e oitenta e seis centavos), referente a matérias que já foram cursadas e pagas pelo aluno. Defende que compete à instituição de ensino comprovar a regularidade das cobranças, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu, restando evidenciada a falha na prestação do serviço.

Segue sustentando a improcedência do pedido contraposto, tendo em vista que a matrícula foi trancada pelo aluno desde setembro de 2016, sendo indevida a cobrança por período que não cursou. Requer a reforma da sentença, para que a ação seja julgada procedente, com a inversão do ônus sucumbencial.

Pois bem. Inicialmente, verifico que
neste recurso o apelante inova sustentando a inexigibilidade do débito discutido, sob o fundamento de que as
matérias cobradas no já foram cursadas e pagas.

Nesse passo, analisando o caderno processual, verifico que não houve qualquer menção acerca da alegada tese na inicial (id.
122468012, p. 4/20)
, na impugnação à contestação (id.
122468012, p. 128/141),
ou nas alegações finais (id.
122468012, p. 206 e id. 122468013, p. 2/5).

À vista disso é fato que a inovação nesta fase recursal objetiva entendimento diverso da nobre magistrada, não aplicado ao caso, sequer analisado, repiso, porque não foi alegado na instância de origem.

Ressalto que basta uma simples análise da inicial para verificar que a pretensão do apelante está embasada no inconformismo com o valor cobrado pelas matérias, que alegou ser abusivo
em comparação ao ano anterior, não havendo qualquer menção quanto ao pagamento do débito constante no acordo.

Logo, é de clareza solar a existência de inovação recursal e a sua apreciação resta demonstrada fora do pedido debatido no juízo, motivo pelo qual a sua análise não pode ser realizada. A propósito:

“‘As questões não suscitadas e debatidas em 1o grau não podem ser apreciadas pelo Tribunal na esfera de seu conhecimento recursal, pois, se o fizesse, ofenderia frontalmente o princípio do duplo grau de jurisdição’ (JTA 111/307)”
(CPC, T. Negrão, Saraiva, 37a ed., 2005, nota 7 ao art. 515, p. 593).

Nesse sentido já tive a oportunidade de me manifestar,
verbis
:

“AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS, LUCROS CESSANTES E REINTEGRAÇÃO DE POSSE – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL – ATRASO NO PAGAMENTO DAS PARCELAS – NÃO APLICAÇÃO DA EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO – OMISSÃO DOLOSA – INOVAÇÃO RECURSAL – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INOCORRÊNCIA – ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL NÃO CARACTERIZADO – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

O Tribunal não pode conhecer de matéria não suscitada e apreciada em primeiro grau, sendo inovação das teses sustentadas na contestação, sob pena de supressão de instância, vedado pelo nosso ordenamento jurídico. (...)
”
(RAC n. 0003588-57.2015.8.11.0050, 3a Câm. de Direito Privado, j. 01.09.2021)

Superada essa questão,
mister
se faz constar que é plenamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor na espécie, bem como a inversão do ônus da prova, nos termos do seu art. 6o, inc. VIII, tendo em vista a existência de relação de consumo.

Não obstante, também não se desconhece que o art. 14, do CDC, dispõe que a falha da prestação do serviço é de caráter objetivo, somente sendo afastada por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

Todavia, ainda que haja a aplicação do CDC no caso vertente, com deferimento da inversão do ônus da prova, o certo é que cabe ao consumidor provar, mesmo que minimamente, o quanto alegado na inicial, consoante preceitua o art. 373, inc. I, do CPC.

Isto porque, o art. 373, inc. I e II, do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
verbis
:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
”

In casu
, verifico que a apelada comprovou nos autos a relação jurídica entre as partes, juntando o respectivo acordo firmado (id.
122468012, p. 120/121)
, documentos esse não impugnado pelo autor/apelante
.

Além disso, logrou a apelada demonstrar a regularidade da cobrança, ante a apresentação da grade curricular do aluno, na qual constam as reprovações que originaram o débito discutido (
id.
122468012, p. 122/124).

Diante disso, verifico que o conjunto probatório existente nos autos corrobora pela existência da relação jurídica firmada entre as partes e a regularidade dos valores constantes no acordo em litígio, pois a cobrança pelas disciplinas cursadas além da grade é legal.

No tocante ao pedido contraposto,
verifico que a apelada instruiu os autos com o contrato de prestação de serviços educacionais, devidamente assinado pelo aluno/apelante (id.
122468012, p. 118/119
), no qual consta, na cláusula 7a, parágrafo único, que o contrato é renovado automaticamente, podendo o aluno solicitar o trancamento a qualquer tempo, ficando responsável pelo pagamento das parcelas até o mês da solicitação.

No tocante aos alunos beneficiários do financiamento estudantil, o pacto entabulado dispõe,
verbis
:

“Cláusula 8a - Vindo a firmar contrato de financiamento junto ao FIES ou programa equivalente que venha substituí-lo, ficará o CONTRATANTE obrigado a cumprir as normas do referido programa de financiamento estudantil, inclusive efetuando os aditamentos periódicos e
quando, por qualquer motivo, cessarem os benefícios daquele contrato, inclusive pelo não aditamento do mesmo, a contratada poderá realizar o lançamento e cobrança dos débitos
do CONTRATANTE que deixaram de estar cobertos por aquele programa.”
(id.
122468012, p. 119 - negritei
)

Nesse passo, apesar de o apelante sustentar que realizou o trancamento da matrícula em período anterior ao que originou a dívida cobrada, competia à parte comprovar a solicitação da desistência do curso, ônus do qual não se libertou.

Ademais, o apelante não impugnou especificamente os termos do contrato e, além disso, o conjunto probatório existente nos autos corrobora pela legitimidade da dívida cobrada.

Andou bem a douta magistrada ao considerar:

“O requerido, por sua vez afirma que o artigo 5o da lei no 9.870/99 autoriza que os alunos inadimplentes não renovem as matriculas até a sua regularização perante a Instituição de ensino, e que os valores cobrados pelas matérias não podem ser mantidos como pretende o autor, uma vez que sofrem reajuste, e, tendo cursado 450 horas aulas a mais que o previsto deverá arcar com os valores cobrados.

Informa, ainda, que o autor não realizou o aditamento do FIES, e não houve repasse dos valores para a instituição de ensino requerida, de forma que a cobrança do débito é licita, inclusive, busca, em pedido contraposto, a cobrança dos valores em aberto.

(...)

Todavia, diante da documentação acostada pelo requerido que comprova a contratação de serviço pela parte autora, conforme documentos coligidos que comprovam que autora reprovou as matérias e excedeu as horas aula permitidas, e não renovou o contrato junto ao FIES, ficando o débito pendente junto a Universidade requerida, razão pela qual tenho ausentes a negligência do requerido e o ilícito civil que este praticou, uma vez que lícita a cobrança nos termos como pretendido pelo requerido
.

(...)

Em atendimento a essa regra,
a requerida apresentou documentação comprovando as alegações através das provas, mostrando-se legítima a cobrança.

Com esses fundamentos, considero válidas as provas apresentadas pela requerida ao longo da instrução processual, não tendo o autor conseguido comprovar os fatos constitutivos de seu direito.

Em consequência, ante a ausência da prática de ato ilícito, resta inviabilizado pedido de danos morais, uma vez que para sua configuração a ocorrência de ilicitude é requisito essencial.”
(id. 122468014, p. 131 - negritei)

Portanto, considerando que o serviço foi disponibilizado e o apelante não comprovou a formalização da desistência/trancamento do curso, não há o que se falar na inexistência do débito cobrado pela instituição de ensino no pedido contraposto.

Nesse sentido já manifestou este e. Tribunal, confira:

“APELAÇÕES CIVEIS – AÇÃO Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação Civil por Dano Moral – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTUDANTIS ADICIONAIS – NÃO DEMONSTRAÇÃO – PRINTS DE TELA SISTÊMICA – PROVA UNILATERAL – COBRANÇA INDEVIDA DE PARTE DO DÉBITO – SOLICITAÇÃO DE ADITAMENTO DE FINANCIAMENTO E TRANCAMENTO DE CURSO – NÃO COMPROVAÇÃO – DÉBITO REFERENTE AO SEMESTRE CURSADO – INSCRIÇÃO DE NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DUPLICIDADE – NEGATIVAÇÃO PRÉ-EXISTENTE LEGÍTIMA – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

No caso, apenas a exibição de prints extraídos do sistema digital interno da instituição de ensino, marcados de unilateralidade de sua produção, não corrobora a cobrança dos alegados encargos educacionais adicionais.

Na hipótese em que não ficou comprovado que houve o aditamento do financiamento estudantil, bem como o pedido de trancamento do curso universitário, não há falar na inexistência total do débito cobrado pela instituição de ensino, mormente considerada a prestação do serviço educacional.

Nos termos da Súmula 385 do STJ: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.”
(RAC n. 1004685-03.2018.8.11.0040, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 29.01.2020 - negritei)

Portanto, é evidente que competia ao apelante demonstrar o direito que lhe assiste, contudo, reafirmo que as provas carreadas aos autos não comprovaram ato ilícito cometido pela apelada.

Destarte, o ato ilícito deve restar devidamente comprovado, nos termos do art. 927, do C. Civil, porque ao estipular a responsabilidade indenizatória, vinculou-a de modo inseparável ao ato ilícito, e ante a falta deste, inexiste o dever de indenizar e improcedem todas as demandas intentadas com esse objetivo. Nesse sentido:

“
ESTABELECIMENTO DE ENSINO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA IMPROCEDENTE –
AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO
–
LEGALIDADE DA COBRANÇA DE DISCIPLINAS CURSADAS ALÉM DA GRADE
- SENTENÇA MANTIDA - APELAÇÃO NÃO PROVIDA”
(TJSP, RAC n.

1020648-73.2020.8.26.0554, 33a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Luiz Eurico, j. 01.07.2021 - negritei)

“
APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO OCORRÊNCIA - NEGATIVA DE RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA EM INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR EM RAZÃO DA INADIMPLÊNCIA E COBRANÇA DAS MENSALIDADES EM ABERTO - LEGALIDADE - DILATAÇÃO DO FINANCIAMENTO ESTUDANTIL ( FIES)- AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DEFERIMENTO - AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL DA INSTITUIÇÃO QUE ENSINO - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO.

Cabe ao magistrado deferir ou não, a prova requerida, segundo a sua relevância, coibindo a produção de prova inócua ou meramente protelatória.

Não tendo a parte autora se desincumbido do ônus de comprovar que o pedido de dilatação do financiamento estudantil ( FIES) requerido foi deferido, fica afastada a responsabilidade civil da instituição de ensino superior que age em exercício regular ao negar pedido de renovação da matrícula em razão da inadimplência do aluno e ao realizar a cobrança das mensalidades devidas
.”
(TJMG, RAC n.

10000200574804001, 13a Câm. Cível, Rel. Des. Alberto Henrique, j. 10.09.2020 - negritei)

Assim, diante da comprovação da legitimidade da dívida, resta evidente que a cobrança realizada pela apelada enseja o exercício regular de direito.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

No que tange aos honorários sucumbencial, estando desprovido o recurso do apelante, majoro a condenação em honorário advocatícios para 20% (vinte por cento), atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, restando a exigibilidade suspensa nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 25 de maio de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022